Tribunal: TJMT
Processo: 1010664-66.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010664-66.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
RECORRIDO: MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36232454) interposto pelo ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE, com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 13882028):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 - MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADETEMA 988/STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PUBLICADAS APÓS 19.12.18 - DECISÃO AGRAVADA ANTERIOR AO ACÓRDÃO DO STJ - ATIVIDADE PROBATÓRIA - DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS - ATIVIDADE INERENTE AO MAGISTRADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, representativo da controvérsia [Tema 988], firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Estabeleceu-se, ainda, no dito julgamento, que a referida tese jurídica somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão correspondente, que se deu em 19.12.18. A delimitação das questões de fato e de direito sobre as quais recairá a atividade probatória é dada ao juiz, que antes do início de sua produção determinara quais fatos controversos e definirá quais questões de direito são relevantes para a formação do seu conhecimento. Recurso não conhecido.” (AI 1010664-66.2018.8.11.0000, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 19261978 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 32689951).
Alega: (i) violação aos arts. 1° e 357, III, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial acerca do Tema 988 do STJ, ao argumento de que a modulação dos efeitos nele determinada é oponível apenas para aqueles que não interpuseram Agravo de Instrumento antes da fixação da tese, e não para aqueles que já haviam interposto referido Recurso, os quais devem ser analisados já sob o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC; (ii) ofensa ao princípio da segurança jurídica, visto que o não conhecimento do Agravo desprestigia decisão da própria câmara julgadora proferida nos mesmos autos e (iii) violação ao art. 1.314 do CC, sob a assertiva de que, por se tratar de condomínio pro indiviso, é admitida a defesa da posse e propriedade por apenas um dos condôminos.
Recurso tempestivo (Id. 36330450).
Contrarrazões – Id. 39850512.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 988.
Ao apontar violação aos art. 1° e 357, III, ambos do CPC, além de divergência jurisprudencial, defende o Recorrente que a modulação de efeitos determinada no Tema 988 do STJ é oponível apenas para aqueles que não interpuseram Agravo de Instrumento antes da fixação da tese, e não para aqueles que já haviam interposto referido Recurso, os quais devem ser analisados já sob o entendimento de taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática dos recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos, julgou o REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988), ocasião em que firmou a tese no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Constou, ainda, do referido aresto que “(...) modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão”, fato que se deu em 19/12/2018.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal assim consignou:
“De fato, a decisão ora agravada trata-se de saneamento do processo, ou seja, de despacho saneador, o que, em tese, à vistas das situações elencadas no mencionado dispositivo, não poderia ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, mas, em preliminar de posterior recurso de apelação – caso presente o interesse recursal – ou nas contrarrazões, na forma do § 1o, do art. 1.009 do CPC/15, à exceção do ponto quanto à distribuição do ônus da prova, por estar expressamente previsto no rol do citado artigo [inc. XI, do art. 1.015 do CPC/15].
Todavia, após o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520 [Tema 988], sob o rito do recursos repetitivos representativo da controvérsia, a regra foi flexibilizada, pois a Corte Superior decidiu pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao art. 1.015 do CPC/15, de sorte que, hodiernamente, o rol do sobredito dispositivo é de taxatividade mitigada, por isso, admite-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória quando verificado o requisito objetivo da urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
No entanto, a tese jurídica fixada, a fim de garantir a segurança jurídica, somente se aplicará às decisões interlocutórias proferida após a publicação dos recursos paradigmáticos, que ocorreu em 19.12.18.
Na hipótese em mesa, de fato o conteúdo da decisão que que fixa os pontos controvertidos em despacho saneador não está expressamente previsto no rol do art. 1.015 do CPC/15, como bem restou pontuado pelos agravados, além de que, o decisum recorrido foi publicado em 24.08.18, ou seja, é anterior à publicação do acórdão da Corte Superior, logo, a tese jurídica fixada quanto à relativização da cláusula adicional de cabimento do agravo, não se aplica.” (Id. 18179493, p. 1)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois ambos os Tribunais entendem que, para a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do perigo da demora e a condição temporal, ou seja, que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.
Destarte, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 988), deve-se negar seguimento ao Recurso Especial, no ponto, diante da sistemática de precedentes.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LOCADOR ORIGINAL, ÚNICO E LEGÍTIMO CREDOR DOS VALORES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Incidência da Súmula 284/STF. (...).” (AgInt no AREsp 1156195/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 23/03/2018) (destaquei)
Na espécie, embora o Recorrente alegue ofensa ao princípio da segurança jurídica, visto que o não conhecimento do Agravo desprestigia decisão da própria câmara julgadora proferida nos mesmos autos, não demonstrou de forma específica e individualizada quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir o óbice sumular supracitado, vedando a admissão recursal no ponto.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS INVOCADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.025 DO CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/2016. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 2. Extrai-se do acórdão recorrido que os dispositivos legais apontados como violados e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ. (...) 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1063177/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 15/08/2017)
No caso, aponta o Recorrente a violação ao art. 1.314 do CC, sob a assertiva de que, por se tratar de condomínio pro indiviso, admite-se a defesa da posse e propriedade por apenas um dos condôminos.
Todavia, verifica-se que a questão ora suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, notadamente diante do não conhecimento do recurso, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v